Tribunal: TCU
Processo: 031.005/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11084/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.005/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alfredo Machado Maia (XXX.627.132-XX); Amarildo Pinto (XXX.770.452-XX); Antonio Alves da Costa (XXX.189.622-XX); Joao Batista Lopes Cardoso (XXX.382.462-XX); Jose Antonio Pinheiro Chaves (XXX.037.622-XX); Juscelino Correia de Oliveira (XXX.526.133-XX); Marcos Antonio Carneiro de Matos (XXX.908.702-XX); Olivalmir Alves da Silva (XXX.264.462-XX); Paulo Manuel da Silva (XXX.277.842-XX); Vivaldo da Silva Santa Rosa (XXX.264.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.